Tribunal: TJBA
Processo: 8081276-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081276-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ONLINE ENTRETENIMENTO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL SOM & SUNSET 2018. FALHA NA SEGURANÇA. FURTOS DE APARELHOS CELULARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As empresas organizadoras de eventos musicais de grande porte assumem responsabilidade objetiva pela segurança dos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação desse serviço.

O furto de objetos pessoais em evento musical não configura fato exclusivo de terceiro quando demonstrada falha na segurança, caracterizando-se como fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial.

A contratação de apenas 61 seguranças para evento com público estimado de 3.000 pessoas, aliada à desídia no atendimento aos consumidores lesados, configura defeito na prestação do serviço de segurança.

Demonstrada a violação a direitos transindividuais e o abalo à segurança da coletividade de consumidores, impõe-se o reconhecimento do dano moral coletivo e a fixação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) razoável e proporcional ao caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano da coletividade, a capacidade conômica das apeladas e o caráter pedagógico da medida, considerando a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Apelação conhecida e parcialmente provida em parte para condenar as Apeladas: a) Ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000 (trinta mil reais), a ser revertido ao Fundo de Reconstituição dos Bens Coletivos Lesados, susito à atualização monetária (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça) e aos juros legais (CC, art. 406), devidos desde a data do evento ilícito (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça);b) A ressarcir os prejuízos materiais causados aos consumidores lesados, em procedimentos autônomos de liquidação e execução a serem promovidos individualmente; c) Condenar as Apeladas em obrigação de fazer (CC, art. 251), consistente em adequar, proporcionalmente, quando da realização de próximos eventos festivos, o número de seguranças ao número de participantes em eventos posteriores a serem realizados pelas Recorridas, assim como exigir e manter livro de registro de ocorrências ou sistema similar;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081276-64.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ONLINE ENTRETENIMENTO LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .